Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. CARÁTER EXCEPCIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que a prisão domiciliar para as apenadas que cumprem pena em regime fechado e semiaberto é medida de caráter excepcional, justificada pelos elementos concretos que demonstrem a sua imprescindibilidade.
2. Demonstrada excepcionalidade familiar, física e econômica, a concessão da medida deve ser mantida.
3. Recurso improvido.